Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718335-57.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: MURILLO EDUARDO FERNANDES DA SILVA PORTO APELADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: SHERIDA SILVERIO DE OLIVEIRA DA SILVA PORTO D E S P A C H O Intime-se o apelante para regularizar a representação processual, dado que a procuração de ID 76367934 não fora outorgada pelo espólio do recorrente. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo (art. 76, §2o, I, CPC). Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora